Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710223-96.2023.8.07.0000 Agravante(s) Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento Agravado(s) Ione Sales Gonçalves Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento contra pronunciamento do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 149930044 do processo de referência) que, em ação de busca e apreensão em alienação judiciária movida pela agravante em desfavor de Ione Sales Gonçalves, processo n. 0706340-55.2021.8.07.0019, ordenou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: 1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento (AGI 0735093-45.2022.8.07.0000) em face da decisão que determinou a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS.(ID 137216481). 3. Nada obstante, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora do AGI 0735093-45.2022.8.07.0000 proferiu o r. decisum de ID 140426850, lavrado nos seguintes termos: "(...) Diante das considerações feitas, ADMITO PARCIALMENTE o recurso. E, na extensão admitida, DEFIRO a antecipação da tutela recursal tão somente afastar a determinação de suspensão do curso processual do feito na origem. (...)". (grifos e negritos nossos). 4. Assim, em cumprimento ao decisum proferido à ID140426850, afastando a determinação de suspensão deste Juízo e determinando o prosseguimento do feito, cumpra a parte autora a determinação de emenda de ID126569348, item 7: "7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969." 5. Prazo DERRADEIRO: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Alerto a parte autora que não será concedida nova oportunidade para cumprimento. (grifos no original) Inconformado, o réu interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44867991), sustenta que a decisão agravada contraria a determinação constante da decisão antecipatória da tutela proferida no âmbito do agravo de instrumento n. 0735093-45.2022.8.07.0000 desta relatoria. Aponta ter a decisão agravada desobedecido ao ali disposto, em que se considerou a mora da ré válida e comprovada por meio do regular protesto do título. Diz que determinar novamente a emenda da inicial para que a autora/agravante comprove a entrega da notificação da ré de forma pessoal, não concedendo a liminar de busca e apreensão pretendida, caracteriza descumprimento da decisão proferida no referido agravo de instrumento, porquanto ali restou determinado o prosseguimento do feito em consideração ao que foi postulado pelo agravante. Aduz ter comprovado que o réu/agravado não mais reside no endereço indicado no contrato e tampouco atualizou seu endereço, sendo imprescindível o seguimento da demanda com a concessão da medida liminar. Tece considerações sobre a validade do protesto para fins de constituição do devedor em mora. Cita o § 2o do art. 2o do Decreto Lei n. 911/69 e o art. 1o da Lei n. 9942/97. Cita julgados para amparar seu entendimento e com base nessa argumentação, pede: a) que o recurso seja admitido eis que preenchidos os pressupostos processuais; b) a concessão do efeito ativo nos termos do artigo 1.019 I do Código do Processo Civil; c) que o presente recurso seja julgado procedente para que a decisão agravada seja reformada; Preparo recolhido ao Id 44867994. Nos termos da decisão catalogada no Id 45020824 o recurso não foi conhecido. Segundo certificado no Id 45969240, em 20/4/2023, “decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso nos autos do(a) presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), referente ao acórdão/decisão de ID 45020824 - Decisão, transitando em julgado”. Em petição datada de 25/4/2023 (Id 46037393) a agravante alega má-fé da parte agravada, sustentando ter esta informado “endereço no qual não reside sendo assim inafastável a validade do protesto editalício para constitui-lo em mora, haja vista ser impossível o recebimento da notificação num endereço que não pertence ao mesmo, restando comprovada sua constituição em mora”. E, com isso, diz ser “a presente para reiterar os termos da minuta de agravo de instrumento e requerer seu integral provimento”. É o relatório. Decido. Como dito, o recurso foi julgado (Id 45020824) e, segundo certificado ao Id 45969240, ocorreu o trânsito em julgado em 20/4/2023. Assim, nada a prover quanto à petição de Id 46037393. Arquivem- se os autos como de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora